Tribunal: STF
Processo: RE 89009
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS QUE TERIAM SIDO AFRONTADOS. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NA FORMA EXIGIDA NO ART. 305
DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.